Tribunal: TJMT
Processo: 1023946-14.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023946-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DIRETOR DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS - AGER (APELANTE), LUARA SANTANA HENRY - CPF: 003.842.561-04 (ADVOGADO), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.651.870/0001-84 (APELADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ COSTA CRUZ - CPF: 689.742.211-87 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA AGER/MT – AFASTADA – INCIDÊNCIA DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – MÉRITO – APREENSÃO DE ÔNIBUS – VEÍCULO NÃO CADASTRADO NA AGER/MT – INFRAÇÃO – ART. 57, I, ‘C’, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 432/2011 – MEDIDA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – DETERMINAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE NOVAS APREENSÕES PELA AGÊNCIA REGULADORA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Constatado, no caso, que a autoridade Impetrada detém vinculo hierárquico com aquela, em tese, competente para a prática do ato impugnado; que a Impetrada se manifestou acerca do mérito, nas informações apresentadas na Primeira Instância; e a sua indicação no polo passivo da demanda não alterará a competência para o processamento e julgamento do
writ
, há de ser reconhecido o cabimento da Teoria da Encampação e, de consequência, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
. Inteligência da Súmula n. 628/STJ.

A apreensão de veículos, levada a efeito pela AGER/MT, em razão do cometimento da infração prevista no artigo 57, inciso I, ‘c’, da Lei Complementar Estadual n. 432/2011, não consiste em medida desproporcional e desarrazoada, porquanto a necessidade do cadastro daqueles automóveis, a serem utilizados no transporte coletivo intermunicipal de passageiros, pelas empresas que prestam esse serviço, perante a AGER/MT, tem por finalidade, justamente, certificar que eles passaram por vistoria e inspeção veicular, com regras estabelecidas em lei e no regulamento do serviço, para garantir a segurança dos usuários do serviço público delegado.

A proibição imposta à AGER/MT, de promover, futuramente, a apreensão de veículos, pela prática da infração prevista no artigo 57, inciso I, ‘c’, da Lei Complementar Estadual n. 432/2011, incursiona indevidamente em uma das suas atividades típicas, suprime o seu poder fiscalizatório e anula o exercício do seu poder de polícia, legalmente atribuído, conferindo à ação constitucional um indevido caráter de salvo-conduto, o que coloca em risco os usuários do transporte coletivo intermunicipal de passageiros.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1023946-14.2019.8.11.0041, concedeu a ordem mandamental e determinou a liberação do veículo apreendido (ônibus Marcopolo/Volare W9, RENAVAM 00997489995, placa OAZ-1412, ano/mod. 2014/2014), independentemente do pagamento de multa e demais despesas, bem como determinou que a Recorrida se abstenha de apreender novos veículos da Impetrante, pelo mesmo motivo.

A Recorrente sustentou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, defendeu a ausência de direito líquido e certo da empresa Recorrida, já que o ato combatido (apreensão do ônibus) foi legal.

Postulou, então, o provimento do Recurso, para o fim de cassar a sentença impugnada e, consequentemente, seja denegada a segurança.

A Apelada requereu o desprovimento do Recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, pelo provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, a
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1023946-14.2019.8.11.0041, concedeu a ordem mandamental e determinou a liberação do veículo apreendido (ônibus Marcopolo/Volare W9, RENAVAM 00997489995, placa OAZ-1412, ano/mod. 2014/2014), sem a necessidade do pagamento da multa imposta e das demais despesas, bem como proibiu a Recorrente de apreender novos veículos da Recorrida, pelo mesmo motivo.

Denota-se dos autos que a Impetrante, a empresa Gran Express Transportes e Turismo Ltda. - ME, manejou a sobredita ação constitucional contra o ato, indigitado de coator, do Sr. Presidente da AGER/MT, que, no exercício fiscalizatório, apreendeu um ônibus da titularidade daquela, conforme acima especificado.

A Impetrante noticiou, em resumo, que, no dia 28 de maio de 2019, teve um de seus ônibus apreendido pela Impetrada, enquanto prestava serviços, ou seja, locava um ônibus seu, para a empresa BE Transportes Ltda.-ME.

Narrou que a apreensão foi motivada pelo fato de o referido veículo não estar cadastrado sob a titularidade da empresa BE Transportes Ltda.-ME, perante a Impetrada, a AGER/MT.

Argumentou que o motivo da apreensão foi desarrazoado, de sorte que defendeu a inconstitucionalidade da sanção imposta, porque desproporcional à infração cometida.

Sustentou, também, naquela impetração de base, que a Agência Reguladora Impetrada exigiu o pagamento da multa imposta para promover a liberação do veículo, cuja exigência é ilegal.

Diante disso, postulou fosse determinada a liberação do veículo, independentemente do pagamento da multa e demais despesas da apreensão, bem assim determinado à Agência Reguladora Impetrada que se abstivesse de realizar novas apreensões de veículos da Impetrante.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
concedeu a ordem, nos seguintes termos:

(...)

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja determinada a liberação do veículo apreendido sem o pagamento de multa ou demais despesas provenientes da apreensão, e que se abstenha de realizar novas apreensões.

Conforme extrai-se dos autos, a Impetrante sofreu a apreensão de seu veículo sob o argumento de que o veículo não estava cadastrado sob a titularidade da empresa que locou o ônibus de propriedade da Impetrante (ID no 20657319 e seguintes), o que se mostra totalmente fora do princípio da razoabilidade, visto que, conforme informado nos autos, o veículo foi fruto de um aluguel à outra empresa, o que demonstra que a exigência de tal cadastro demonstra um total excesso de formalidade.

Desta feita, entendo que os Fiscais da AGER, ao procederem com a apreensão do veículo da Impetrante, acabaram por exceder em sua atuação agindo de maneira desarrazoada e desproporcional.

Cabe salientar que os atos administrativos devem ser pautados pelo princípio da proporcionalidade, dentre outros, o qual impõe restrições na atuação da Administração Pública ao proibir o excesso e atos arbitrários por parte de seus agentes.

De mais a mais, assevera-se que cabe à autoridade Impetrada promover as diligências que entender necessárias para apurar o fato e aplicar a penalidade devida, entretanto no presente caso se percebe que não foram observadas as peculiaridades da ocasião fática, pois o ônibus foi utilizado como fruto de uma locação, além disso possuía plenas condições para efetuar o transporte dos passageiros.

Com efeito, tenho que a apreensão do veículo que faz parte do sistema de transporte afeta não somente a atividade empresarial da empresa, violando nitidamente os arts. 170, IV, e 5o, LXXVIII da Constituição Federal, impedindo a prática dos atos decorrentes da atividade empresarial, como também gera impacto direto na mobilidade dos cidadãos, ante à restrição ao direito social ao transporte, ferindo o princípio da razoabilidade.

Assim, resta demonstrada que ato da autoridade Impetrada se revela arbitrário e ilegal, confrontando o interesse público ao privar o pleno desenvolvimento da atividade empresarial, bem como restringir o acesso da população a serviço essencial, qual seja o transporte coletivo.

Portanto, entendo que não se pode admitir atos abusivos por parte dos fiscais da AGER, uma vez que implica diretamente no desempenho da atividade econômica da contribuinte, o que é vedado pela Constituição Federal, além do que a retenção do veículo como uma forma de obter o pagamento de multas é ato ilegal e arbitrário.

(...)

ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que proceda à liberação do veículo Marcopolo/Volare W9, RENAVAM no 00997489995 e Chassi no 93PB40N31EC051179, Placa OAZ-1412, ano/mod 2014/2014 de propriedade da Impetrante, bem como que se abstenha de apreender novos veículos pelo mesmo motivo, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Contra essa decisão ergue-se, agora, a AGER/MT, conforme os fundamentos expostos.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
.

A
Recorrente sustentou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, pois, no seu entender, “o Presidente da AGER/MT não possui competência para apreender veículos, ou autorizar a liberação de veículos, tendo em vista que ele não é o chefe da fiscalização (...)”.

Aduziu que “a autoridade que detém competência para corrigir suposta ilegalidade cometida na fiscalização do transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros no âmbito da AGER/MT é o Diretor Regulador de Transportes e Rodovias”.

Não obstante os argumentos da Recorrente, entendo que, no caso, aplica-se a Teoria da Encampação do ato administrativo, a teor do que estabelece a Súmula n. 628/STJ,
in verbis
:

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.

E, na espécie, extrai-se que a autoridade Impetrada é hierarquicamente superior ao Diretor Regulador de Transportes e que ela se manifestou acerca do mérito, nas informações apresentadas na Primeira Instância (id. 84400979).

Ademais, a sua indicação no polo passivo da demanda não alterará a competência para o processamento e julgamento do
writ,
em razão de ela não possuir foro por prerrogativa de função.

Nesse contexto, e preenchidos os requisitos para o cabimento da Teoria da Encampação,
afasto
a preliminar suscitada.

Do Mérito
.

Quanto ao mérito, compreendo que o Recurso merece
provimento
.

Oportuno mencionar que a AGER/MT, como se sabe, tem por dever
fiscalizar
o transporte coletivo intermunicipal de passageiros, tanto para assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos como aqueles que satisfazem as condições de universalidade, regularidade, continuidade, eficiência,
segurança
, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas, bem como para zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados.

Nessa senda, entendo que a apreensão, levada a efeito pela AGER/MT, questionada no
mandamus
,
não
consiste em medida desproporcional e desarrazoada, porquanto a necessidade do cadastro dos veículos, a serem utilizados no transporte coletivo intermunicipal de passageiros, pelas empresas que prestam esse serviço, perante a referida Agência Reguladora, tem por finalidade, justamente, certificar que esses veículos cadastrados passaram por vistoria e inspeção veicular, com regras estabelecidas em lei e no regulamento do serviço,
para garantir a segurança dos usuários do serviço público delegado
, e que a sua violação – o não cadastro – consiste em ato passível de sanção, dentre eles, a apreensão, conforme estabelece o artigo 57, inciso I, ‘c’, da Lei Complementar Estadual n. 432/2011,
in verbis
:

Art. 57. A penalidade de apreensão do veículo será aplicada imediatamente após a lavratura de auto de infração e inventário do veículo, ensejando o reboque do mesmo até o pátio de recolhimento mais próximo e mais a imposição de multa, sendo aplicada:

I - no valor de 40 (quarenta) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, às delegatárias do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros ou às autorizatárias do serviço privado de fretamento, nos seguintes casos: (Nova redação dada pela LC 687/21)

(...)

c) utilização de veículos não cadastrados em sua titularidade na AGER/MT;

Vê-se, assim, que o ato praticado pela empresa Recorrida – de locação –, e que resultou na apreensão do mencionado ônibus, demonstrou-se irregular, pois, conforme se extrai da sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (id. 84400982), não consta como a atividade econômica principal, tampouco secundária, a locação de veículos.

Além do mais, infere-se do documento encartado nos autos (id. 84400983), que o CNAE 49.29-9-02, mencionado como atividade principal da Recorrida, é expresso ao mencionar que essa atividade
não
compreende a locação de automóveis com motorista, ou condutor, e a locação de automóveis sem motorista, ou condutor, tudo isso a indicar, então, a irregularidade perpetrada pela empresa Gran Express Transportes e Turismo Ltda. – ME, enquanto prestava serviços, ou seja, locava um ônibus seu, para a empresa BE Transportes Ltda.-ME.

Nesse contexto, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, ao determinar a liberação do veículo apreendido e obstar a AGER/MT de exercer uma das suas atividades típicas, acaba por suprimir o poder fiscalizatório desta e anula o exercício do seu poder de polícia, legalmente atribuído, com relação à empresa Recorrida, conferindo à ação constitucional um indevido caráter de salvo-conduto, além de colocar em risco os usuários do transporte coletivo intermunicipal de passageiros, o que se mostra, a toda evidência, temerária e contrária às normas jurídicas de regência.

Como bem ponderou a douta Procuradora de Justiça parecerista, “
(...) a autarquia estadual agiu de maneira irreprochável, nos estritos limites do poder a ela delegado pelo ente federado, no sentido de fiscalizar a prestação do s
erviço de transporte intermunicipal e autuar as prestadoras que deixam de observar as normas pertinentes”. E complementou:

No caso, a apelada descreve sua atividade principal como sendo o fretamento e aluguel de ônibus para empresas de transporte de passageiros. Contudo,
de acordo com o auto de infração e com a descrição contida no boletim de ocorrência ambos encartados nos autos principais (ID 28505351 e 28505352), o ônibus de sua propriedade fora alugado à empresa BE Transportes
Ltda-ME
para promover o transporte interm
unicipal de passageiros na linha Tangará da Serra – Cuiabá, sem que a empresa agravada tenha procedido ao devido cadastro na AGER/MT em nome da locatária, o que ensejou a autuação ora impugnada.

A própria apelada admite que esse mesmo veículo
encontra-se
cadastrado na frota da empresa TUT Transporte Ltda, o que, evidentemente, denota descumprimento à legislação, já que o cadastro do veículo deve estar na titularidade da empresa que o
utiliza
, no caso, BE Transportes
Ltda-ME
.

Portanto, a conduta irregular
, aqui repreendida com multa e apreensão do ônibus, deve ser atribuída à empresa apelada, que deixou de requerer cadastro do veículo alugado na AGER, como o fizera à empresa TUT Transportes.

Desta feita, a apreensão lavada a efeito pela AGER/MT não
consiste em medida desproporcional e desarrazoada, pois é necessário o cadastro dos veículos a serem utilizados no transporte coletivo intermunicipal de passageiros, pelas empresas que prestam esse serviço, perante a AGER/MT, para certificar que esses veíc
ulos cadastrados passaram por vistoria e inspeção veicular, com regras estabelecidas em lei e no regulamento do serviço, e principalmente para garantir a segurança dos usuários do serviço público delegado, por isso a ausência de cadastro consiste em ato pa
ssível de sanção, dentre eles, a apreensão.

Registro, por oportuno, que a matéria em mesa, objeto da presente ação, já foi apreciada por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de Agravo Interno n. 1012959-42.2019.8.11.0000, cujo Acórdão foi assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE ÔNIBUS – VEÍCULO NÃO CADASTRADO NA AGER/MT – INFRAÇÃO – ART. 57, I, ‘C’, DA LEI COMPLEMENTAR N. 432/2011 – MEDIDA LIMINAR – ABSTENÇÃO DA APREENSÃO PELA AGÊNCIA REGULADORA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA DECISÃO – DEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A proibição imposta à AGER/MT, de promover a apreensão de veículos, pela prática da infração prevista no art. 57, I, ‘c’, da Lei Complementar n. 432/2011, incursiona indevidamente em uma das suas atividades típicas e acaba por suprimir seu poder fiscalizatório, além de anular o exercício do seu poder de polícia, legalmente atribuído, o que coloca em risco os usuários do transporte coletivo intermunicipal de passageiros. (N.U 1012959-42.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 01/10/2020).

Anoto, ainda, que não se desconhece o teor da Súmula 510/STJ, no sentido de que “a liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas”.

Entrementes,
in casu
, não há falar-se na sua incidência, já que a Impetrante, ora Agravada, não comprovou que a Recorrente exigiu o pagamento da multa para a liberação do seu veículo.

O que se vê, na realidade, conforme se infere do Processo Administrativo apenso aos autos (id. 84400984), é que o veículo foi devidamente liberado, em razão do decurso do lapso temporal de 10 (dez) dias, conforme a previsão, à época, do artigo 57, § 1o, da Lei Complementar Estadual n. 432/2011, e
não
em decorrência do pagamento da multa.

Não bastasse, o citado entendimento sumular diz respeito à retenção do veículo nos casos de
infração de trânsito
, com base no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, o que, a toda evidência,
não
é a hipótese dos autos, já que o ônibus foi apreendido pelo fato de não estar cadastrado na AGER/MT em nome daquela pessoa jurídica que o utilizada, em violação ao disposto no artigo 57, inciso I, ‘c’, da Lei Complementar Estadual n. 432/2011.

Desse modo, entendo que não há de se cogitar na existência de direito líquido e certo da Impetrante, que tenha sido objeto de violação pela Impetrada.

Forte nessas razões,
AFASTO
a preliminar suscitada e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para cassar a sentença objurgada e, consequentemente,
denegar
a ordem mandamental.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022